Tribunal: TJSP
Processo: 2117917-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS - Insurgência quanto ao acolhimento à impugnação e revogação a gratuidade inicialmente concedida à autora - Elementos nos autos convencem a condição de miserabilidade legal - Comprovação da impossibilidade financeira - Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 4o da Lei no 1060/50 -

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS - Insurgência quanto ao acolhimento à impugnação e revogação a gratuidade inicialmente concedida à autora - Elementos nos autos convencem a condição de miserabilidade legal - Comprovação da impossibilidade financeira - Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 4o da Lei no 1060/50 - Concessão do benefício - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117917-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
GONÇALVES
LEONEL,
é
agravado
IGREJA
EVANGÉLICA
CRISTÃ
PRESBITERIANA DO JARDIM SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117917-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23.166
2
Agravo de Instrumento no 2117917-11.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Maria Gonçalves Leonel
Agravada: Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana do Jardim Santa Cruz
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera
VOTO 23.166
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS -
Insurgência quanto ao acolhimento à impugnação e revogação
a gratuidade inicialmente concedida à autora - Elementos nos
autos convencem a condição de miserabilidade legal -
Comprovação da impossibilidade financeira - Inteligência do
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 4o da Lei
no 1060/50 - Concessão do benefício - Decisão reformada -
Recurso provido.
MARIA GONÇALVES LEONEL agrava de instrumento da decisão
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e
danos que movem em face de IGREJA EVANGÉLICA PRESBITERIANA DO
JARDIM SANTA CRUZ, pela qual o MM. Juiz a quo acolheu a impugnação e
revogou a gratuidade inicialmente concedida à autora.
Pleiteia a agravante a concessão de efeito ativo, para suspender a
decisão denegatória da gratuidade de justiça. E, no mérito, requer os
benefícios da assistência judiciaria gratuita, sob pena de causar lesão grave
e de difícil reparação já que extinguirá o processo. Caso mantida a decisão
agravada, requer lhe seja permitido o recolhimento das custas processuais
ao final do processo (art. 5o da Lei no 11.608/03), face a impossibilidade
financeira momentânea.
Afirma não ter condições de arcar com as custas processuais, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117917-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23.166
3
o prejuízo da própria mantença.
Ressalta a agravante, que o isolamento social em virtude da
pandemia, trouxe grande dificuldade financeira.
Deferido o efeito suspensivo, não veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de obrigação de fazer c.c. perdas e danos, interposta pela
agravante em face da agravada.
A priori, o juízo de primeiro havia concedido o benefício perseguido
pela agravante.
E, por decisão agravada foi acolhida a impugnação e revogou a
gratuidade inicialmente concedida à autora, ora agravante.
O recurso não prospera.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o
Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de
justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117917-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23.166
4
parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo
e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel.Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a declaração
de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Depreende-se dos documentos trazidos aos autos, que há
demonstração de impossibilidade da agravante em arcar com custas
processuais, eis que sua declaração de imposto de renda não consta na base
de dados da Receita Federal por ser isenta.
Além do mais, a agravante percebe benefício previdenciário, ante
o falecimento de seu ex-marido em 23.7.2019, passando a receber pensão
por morte, a qual foi paga de forma acumulada em outubro de 2019.
Cumpre sinalar, que a agravante está representada por entidade
assistencial em parceria com a defensoria pública, a indicar sua
hipossuficiência financeira.
Assim, por ora, e considerando a impossibilidade momentânea de
arcar com as custas do processuais sem ônus da agravante e de sua família,
fica concedida a gratuidade de justiça à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117917-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23.166
5
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator